Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740320-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SALGADO PIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor RODRIGO SALGADO PIRES, contra a decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento que pretende a limitação dos descontos, referentes aos empréstimos consignados e aos mútuos em conta corrente, sejam limitados a 30% (trinta por cento) do salário do autor (Proc. 0717877-16.2023.8.07.0007) ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes fundamentos: Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte postula decisão que determine que a parte ré limite os descontos mensais, dos empréstimos contratados pelo Requerente, em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, sob pena de multa diária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, é importante asseverar que nenhum desconto de prestação de empréstimo consignado poderá ser efetuado em folha de pagamento sem prévia averbação pelo órgão pagador. Nesse sentido, os contratos de empréstimo bancário com parcelas consignadas em folha de pagamento estão sujeitos, a princípio, ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário, fixado por lei. Pela documentos apresentados, não é possível concluir que os valores consignados não estão em observância ao limite legal. Por outro lado, nos termos do Resp .863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Portanto, não demonstrado, nesse juízo sumário, que os descontos em folha superam a margem consignável e não sendo aplicado o limite de 30% aos descontos em conta salário devidamente pactuado, conforme decidiu o STJ, não se encontra presente a plausibilidade do direito invocado. INDEFIRO Assim, o pedido liminar. (...). (ID 170447209 – autos originários e g.n.). A referida decisão foi desafiada por embargos de declaração opostos pelo autor, os quais foram rejeitados (ID 171040697 e 171908138 – autos originários). Acrescentou, in verbis: No caso em tela, a magistrada prolatora da decisão explicitou entendimento de que seria lícito a ação do Banco ao realizar descontos compulsórios em conta corrente, baseando-se em precedentes do E. STJ. Além disso, ressaltou a necessidade do aprofundamento probatório quanto ao fato de os descontos superarem 30% da margem consignável, inviabilizando a análise liminar do pedido. Em verdade, grande parte dos descontos se refere à parcela específica, como adiantamento de salário, férias e 13o, tendo esta juíza o entendimento de que no que diz respeito aos referidos empréstimos, a limitação do desconto em conta não poderá ser aplicado, sendo possível o desconto quando do recebimento da parcela específica, haja vista a natureza do contrato. Nas razões recursais (ID 51589800), a agravante/autora narra que “o banco agravado está retendo 56% do rendimento líquido do consumidor para o abatimento do seu crédito, sem considerar os descontos dos empréstimos de antecipação salarial, de férias e outros”. Entende que há violação ao “princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a recente Lei Distrital no 7.239/2023, o qual estabelece crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com vistas a regulamentar os artigos 6o, XI e XII; 52, § 2o e 54-D da lei 8.078/90”. Argumenta que “os documentos comprovam, de forma cabal, que os abatimentos para a satisfação do crédito do banco agravado equivalem ao percentual de 56% do rendimento líquido do consumidor”. Pontua que ‘não desconhecer o posicionamento do STJ no que tange aos descontos em conta salário, mas, o caso em comento, não guarda relação ou similaridade com o julgado citado pelo eminente juízo originário’. Como é servidor público do Distrito Federal e possui conta salário no BRB, não é lhe possível revogar a autorização de desconto ou transferir o pagamento do salário para outro banco. Por isso, “conclui-se que os abatimentos efetuados pelo BRB na conta salário dos servidores possui contornos próprios de um empréstimo consignado”. Violando o disposto no art. 1o da Lei Distrital 7.239/2023[1], “o banco réu realizou os empréstimos com desconto em conta salário mesmo sabendo que o autor não tinha capacidade de honrar com estes compromissos. O que viola o princípio do crédito responsável, a revelar que o intuito do banco não era outro senão o de potencializar os seus lucros, mesmo que tenha que reter/apropriar integralmente do salário da autora. No caso, se concedeu o crédito sem critérios, há de arcar com o ônus de sua precipitação”. Ao final, requer a concessão do “efeito suspensivo ativo da decisão interlocutória desafiada, a fim de determinar ao Banco de Brasília que se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte autora, conforme determinado no § 1o do artigo 2o da Lei Distrital 7.239/2023[2]”. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a liminar concedida. Não recolhido o preparo recursal, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão controvertida versa em verificar a presença, ou não, dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência provisória, na modalidade inaudita altera pars, que visa obrigar o agravado a limitar os descontos dos empréstimos bancários - tanto os consignados em folha salarial como os que incidam diretamente na conta corrente - no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). O pleito tem como principal lastro a novel legislação distrital que tratou da matéria, a saber, a Lei Distrital 7.239, publicada em 27/04/2023 e vigente a partir de então. Nela é estabelecido o limite de desconto nas contas correntes dos devedores e proíbe as instituições financeiras de abater um percentual superior a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. O diferencial é que são englobados todos os descontos, os incidentes em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados e os mútuos bancários subtraídos da conta corrente do servidor. Eis os dispositivos de destaque: Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116[5], § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o[6] do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A nova legislação entrou em vigor na data de sua publicação e, por previsão expressa, se aplica também aos contratos em execução, conforme previsto em seu art. 6o[7]. Não obstante a relevância da argumentação exposta pelo agravante/autor, cotejando os extratos bancários colacionados (ID 170386161/ 170386164), verifica-se que os descontos efetuados na conta corrente do agravante são, predominantemente, referente à adiantamento de salários, férias e 13o salários (R$ 92,28, R$ 679,99, R$ 3.386,28, R$ 2.517,71, R$ 737,68, R$ 2.203,92, R$ 12,36, R$ 1.930,00, R$ 1.084,94, R$ 1.438,03, a título de exemplo). Esses possuem regramento próprio diante de sua natureza singular e não encontram, a priori, limitação pelo texto legal. Além disso, constam ainda na conta corrente os descontos referentes a crédito rotativo de cartão de crédito, não englobados na ação originária, os quais também devem ser decotados do cálculo para aplicação, eventual, do percentual limitador. Logo, na via estreita da tutela liminar pretendida e diante da documentação apresentada pelo agravante, verifica-se que os descontos em conta corrente observam, ao que tudo indica, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1085, no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Essa análise, preambular, todavia, poderá ser revertida em favor do agravante/autor, após a necessária dilação probatória. Por sua vez, cotejando os empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 170386159 – autos originários), observado o respeito ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante. Tanto é que ainda consta margem consignável ainda disponível no importe de R$ 205,45 (duzentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Já se adianta que, a princípio, resta inviável que o agravante/autor seja alcançado pelo regramento imposto pela Lei Distrital 7.239/2023. Isto porque, como já mencionado, ela passou a viger em 27 de abril de 2023, e os contratos entabulados entre as partes foram celebrados antes de sua vigência. Consequentemente, em tendo sido pactuados antes da inovação legislativa, os contratos não estão sujeitos à incidência dos seus preceitos. Em outras palavras, impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada. Além disso, haveria ofensa à garantia constitucional que salvaguarda o ato jurídico perfeito, prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal[8]. Esse é o entendimento manifestado por esta Corte de Justiça, nos poucos casos em que se debruçou sobre a matéria, diante da recenticidade da vigência da legislação: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedente o pedido de limitação de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao patamar de 35% (trinta e cinco) por cento de seus rendimentos. 2. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração bruta, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha, que no caso são os empreendidos pelo BRB Banco de Brasília S.A. e pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. 3. Os débitos realizados pelas instituições financeiras apontadas no item 3 somam juntos a importância de R$2.816,34 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por cento) da remuneração líquida da apelante (R$8.399,68 - oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Esse percentual se coaduna com o limite máximo permitido para descontos em folha de servidores públicos distritais, que é de 40% (quarenta por cento) da remuneração, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com cartões de crédito, nos termos do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022. 4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT. 5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754705, 07021056520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023 – g.n.); DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTIL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. MODULAÇÃO OBSERVADA. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO AOS MILITARES LOCAIS. PREVISÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DO TETO DAS PRESTAÇÕES CONSIGNADAS ORIGINÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS PARA 35%. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. (...) 2. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 - a qual dispões sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal - enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do §1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. 3. (...) 4. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para acréscimo de fundamentação. Unânime. (Acórdão 1729063, 07258048820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023 – g.n.). Ademais, convém uma palavra de cautela, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, em que se alega 1) usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (art. 22, I e VII, CF); 2) confronto com a regulamentação federal sobre fiscalização das operações de natureza financeira (art. 21, VIII, CF); 3) usurpação de iniciativa privativa do Governador para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos distritais (art. 71, § 1o, II, LODF); 4) inobservância à separação dos Poderes e da Reserva da Administração (arts. 53 e 100, VI, LODF); 5) prejuízo ao ato jurídico perfeito (o art. 5o, XXXVI, CF). A ação direta de inconstitucionalidade está pendente da análise do pedido liminar para suspensão da referida legislação e já conta com o parecer favorável manifestado pela i. Procuradoria de Justiça (último andamento processual ocorrido em 21/09/2023). Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. [2] Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116 , § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Lei Complementar 840/2011 - Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. [6] Decreto Federal 8.690/2016 - Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. [7] Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução. [8] Art. 5o, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;